Tribunal: TJSP
Processo: 0005572-49.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Resistência. Desacato. art. 329, caput, e art. 331, na forma do art. 69, ambos do Código Penal (CP).
Pleito de absolvição dos delitos de desacato e resistência por insuficiência probatória e alegação de violação de direitos fundamentais por parte dos milicianos. Não acolhido. Autoria e materialidade bem comprovadas pela prova oral, nos termos da denúncia, que indicam a inocorrência de

Ementa:
Apelação. Resistência. Desacato. art. 329, caput, e art. 331, na forma do art. 69, ambos do Código Penal (CP).
Pleito de absolvição dos delitos de desacato e resistência por insuficiência probatória e alegação de violação de direitos fundamentais por parte dos milicianos. Não acolhido. Autoria e materialidade bem comprovadas pela prova oral, nos termos da denúncia, que indicam a inocorrência de agressões ou provocações praticadas pelos ofendidos. Validade do testemunho de agente policial.
Desnecessidade de "ânimo calmo e refletido" para configuração do crime de desacato. Ânimos exaltados no calor da discussão não afastam a concretização do delito.
Pedido de absolvição do crime de desacato por atipicidade, sob alegação de que a liberdade de expressão se encontra resguardada na Convenção Americana de Direitos Humanos. Impossibilidade. C. STJ pacificou o entendimento de que o desacato é conduta penalmente típica, e sua tipificação não ofende a liberdade de expressão, direito que não é absoluto, de modo que o Direito Penal pode punir condutas que representem excessos no seu exercício, situação que se verifica no caso em tela.
Pleito pelo reconhecimento da subsunção entre os dois delitos. Impossibilidade. Crimes praticados em momentos distintos, com desígnios autônomos.
Pedido de afastamento do concurso material e reconhecimento do concurso formal. Não acolhido. Delitos de resistência e desacato têm desígnios autônomos, e foram praticados mediante condutas distintas. Perfeita subsunção ao art. 69 do CP.
Condenação mantida. Recurso não provido.